Tribunal: TJMT
Processo: 16122-78.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/09/2020
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
15/09/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 641653-5 / 2020
Terça-feira, 15 de Setembro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80161223920188110001 / 2018 Tipo de Procedimento: Execução de Título Extrajudicial
Número Único 80161223920188110001
Requerente: V.A.C RIBEIRO - ME
Requerido: LUCELIA BEZERRA DE SOUZA
Beneficiário: V.A.C RIBEIRO - ME
Conta Judicial 200104986727
Valor: R$ 3.629,46 (três mil e seiscentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos)
Autorizado: PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ: 012.695.861-06
Data de Emissão: 15/09/2020
Titular Conta PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA
CPF/CNPJ Titular Conta 012.695.861-06
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
1216 627526 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1068892182 1/1